Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.O ônus sucumbencial dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração e manutenção do processo, insistindo, inclusive, com a tese de suspensão do feito, apesar de juridicamente impossível, diante do reconhecimento da existência da litispendência, com base no princípio da causalidade.
2. O artigo 85, § 8o do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Fora destas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.
3. APELAÇÕES CONHECIDAS, PROVIDA APENAS O RECURSO DA MCM PINTURA EIRELI PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.